Tribunal: TJDFT
Processo: 0004232-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0004232-27.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: ANTONIO EDILSON COELHO LIMA D E C I S Ã O VITALIDADE ODONTOLOGIA EIRELI - EPP interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 de ID 9304779. O acórdão de fls. 1/5 ID 14187611 negou provimento aos embargos declaratórios. Por meio da petição de fls. 1/5 ID 14826054 a Embargante suscita a decadência do direito à restituição dos valores em litígio. A decadência pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, e até mesmo conhecida de ofício, consoante a inteligência do artigo 210 do Código Civil e do artigo 342, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, com o julgamento dos embargos de declaração foi encerrado o ofício jurisdicional da 4a Turma Cível, de maneira que a questão não pode mais ser conhecida. Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator